Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743275-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WIKINET CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GASTAO JORGE CORREA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 42411742) que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu de tutela de urgência para suspender a cobrança da dívida, bem como para que que a ré exclua ou se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. Reafirma, em suma, a existência de abusividades no contrato que resultaram em valor indevido, pois os juros são superiores a quase três os divulgados pelo BACEN, as tarifas não são especificadas e é cobrado indevido seguro prestamista. Acrescenta que, ao se insurgir contra a totalidade da dívida, é incabível prestar caução ou depositar valor incontroverso. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Em uma análise sumária às teses jurídicas lançadas pela parte autora na inicial, pode-se afirmar que várias delas já se encontram superadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, tornando-se inverossímil as alegações lançadas na inicial e posterior emenda. A título de exemplo, sobre a capitalização mensal dos juros, conforme já consolidado pelo STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - Tema 25). Do mesmo modo, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Precedentes: Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015; AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015. De qualquer modo, os juros praticados pelo banco réu, em uma análise sumária, não constituem qualquer indício de abusividade, já que fixados no percentual de 2,5% a 3,5% ao mês. Não há qualquer prova de cobrança, mensal, dos alegados juros de 50%, tal como sugere a parte autora. Sobre a contratação de seguro prestamista, destaco a seguinte decisão do e. TJDFT, também contrária à pretensão do autor: (...). 7. A cláusula que exige a contratação de seguro proteção financeira, também denominado de seguro prestamista, não se revela, a princípio, abusiva, pois, nada obstante o seguro não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é do interesse único e exclusivo do contratante, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas. Assim, possibilitada a escolha da contratação pelo consumidor, bem como devidamente esclarecidas as coberturas contratadas, não há que se falar em abusividade do encargo assumido. (00041805920158070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Já as tarifas, representam mínimo percentual dos contratos firmados entre as partes, insuficientes em se tornar abusivas as parcelas contratadas. O que se vê na hipótese é que a ré, ao exigir as parcelas contratadas, encontra-se no exercício regular do direito, que não constitui ato ilícito, na forma do art. 188, I, do Código Civil. Por consequência, eventual inclusão do nome da parte autora, ora devedora, deverá ser promovida pela instituição financeira, na eventual No que se refere ao pedido de exibição dos contratos, não se pode impor, no presente processo de conhecimento, a pretendida determinação solicitada pela parte autora. Afinal, já há demonstração de relacionamento jurídico travado entre as partes, inclusive diante da menção dos documentos juntados no ID 141323658 e seguintes destes autos. Nada impede, todavia, a esperada juntada dos contratos em defesa, ônus este que deverá ser atendido pela instituição financeira no momento da sua esperada resposta. Nada impede, todavia, a determinação de juntada desses contratos no momento da decisão saneadora, se for o caso. Dessa forma, restando ausentes a verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” A propósito, o seguinte precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 4. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 5. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, T3, AgInt no AREsp 2.186.885, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022.) Quanto ao Resp. 1.639.259 (Tema 972), não veda a cobrança do seguro prestamista, sendo necessária a comprovação da venda casada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator